Tribunal: TJDFT
Processo: 0734863-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. DOENÇA DE ALZHEIMER. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
2. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa (CTN, art. 150).
3. O caso envolve discussão de imposto que tem como base de cálculo fatos ocorridos nos exercícios de 2017 e de 2018. Como a ação foi ajuizada em 2021, afasta-se a tese de prescrição.
4. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade.
5. Embora a doença de Alzheimer não esteja textualmente prevista no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988, é possível o enquadramento da patologia como “doença mental”. Precedente desta Turma.
6. O portador de Alzheimer faz jus à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria (Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV).
7. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (STJ, Súmula 598).
8. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.